Tribunal: TJMT
Processo: 0028093-96.2014.8.11.0002
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0028093-96.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[FRANCISCO GONCALO ALVES DE MACEDO - CPF: 159.301.813-49 (APELANTE), SUELI VIANA MORAES (VÍTIMA), SILVANA VIANA MORAES - CPF: 013.493.401-62 (VÍTIMA), LUCAS VIANA RODRIGUES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 302, DO CTB – PRETENSÃO CONDENATÓRIA – ALEGAÇÃO – ABSOLVIÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DE IMPRUDÊNCIA – INOCORRÊNCIA – COMPROVAÇÃO FEITA ATRAVÉS DE PROVAS TESTEMUNHAIS E LAUDO PERICIAL – INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO A CULPA NA MODALIDADE IMPRUDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO IMPROVIDO.

Sabe-se que para a condenação pela prática de um crime culposo pressupõe a existência dos seguintes elementos: a conduta voluntária, a violação do dever objetivo de cuidado, a ocorrência de um resultado naturalístico involuntário, o nexo causal, a tipicidade da conduta e a previsibilidade objetiva. A ausência de quaisquer desses elementos obsta a condenação do agente, na mesma medida em que a ocorrência de todos eles concomitantemente enseja a condenação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraídos dos autos da ação penal no
0028093-96.2014.811.0002
(código 381780), originária da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, aonde Francisco Gonçalves Alves de Macedo foi condenado por infringência ao disposto no artigo 302,
caput
, da Lei no 9.503/1997 ao cumprimento das penas de
02 (dois) anos de detenção
, sendo ao final substituída por uma restritiva de direitos, a ser definida pelo juízo de execuções penais

bem como, a suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 02 (dois) anos, devendo, ao final deste prazo, se submeter a reciclagem para fins de revalidação da carteira (sentença – id. 32379495).

Nas razões recusais, requer a absolvição, sob argumento de que não existe nos autos comprovação de que o apelante tenha dado causa ao acidente, que tenha havido dolo em sua conduta ou que tenha agido com imprudência.

(Id. 32379952).

Em contrarrazões a Promotoria de Justiça refuta a tese defensiva pugnando pela manutenção incólume da sentença (id. 32379953).

A douta Procuradora Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifestou-se nos autos pelo desprovimento do recurso, sintetizando com a seguinte ementa:

“
DELITO DE TRÂNSITO – HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO (ART.302 DO CTB) – PLEITO ABSOLUTÓRIO POR ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A REALIZAÇÃO DE ATO IMPRUDENTE – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE – IMPRUDÊNCIA CONSTATADA PELA INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO OBJETIVO APONTADO PELA PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. PELO IMPROVIMENTO.
”
(
sic
-id. 40659980).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal, extraídos dos autos da ação penal no
0028093-96.2014.811.0002
(código 381780), originária da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, aonde Francisco Gonçalves Alves de Macedo foi condenado por infringência ao disposto no artigo 302,
caput
, da Lei no 9.503/1997 ao cumprimento das penas de
02 (dois) anos de detenção
, sendo ao final substituída por uma restritiva de direitos, a ser definida pelo juízo de execuções penais

bem como, a suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 02 (dois) anos, devendo, ao final deste prazo, se submeter a reciclagem para fins de revalidação da carteira.

Nas razões recusais, requer a absolvição, sob argumento de que não existe nos autos comprovação de que o apelante tenha dado causa ao acidente, que tenha havido dolo em sua conduta ou que tenha agido com imprudência.

A denúncia narra os seguintes fatos:

“
Consta nos autos que, no dia 15 de junho de 2016, por Voltadas01h30min, na Rodovia dos Imigrantes, no bairro 15 de Maio, município de Várzea Grande-MT, o indiciado FRANCISCO GONCALO ALVES DE MACEDO praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor contra a vítima SUELI VIANA MORAES, e praticou lesão corporal na direção de veículo automotor contra as vítimas LUCAS VIANA RODRIGUES e SILVANA VIANA MORAES.

Narram os autos, que na data e local acima citados, o indiciado FRANCISCO GONCALO ALVES DE MACEDO conduzia o veículo V1-Caminhao Scania G380, de placa GZV-9039, ocasião em que por manifesta IMPRUDENCIA deu origem a um acidente de transito que causou a morte de SUELI (laudo de necropsia fls. 09/22) e lesão corporal em SILVANA (exame de corpo de delito fls. 62/68).

Infere-se dos autos, que o indiciado conduzia V1-Caminhao pelo local em apreço, sentido Centro-Bairro, tendo como passageiros as vítimas supra ditas, oportunidade em que injustificadamente freou bruscamente e perdeu o controle do veículo, saiu da pista e via de consequência colidiu contra uma arvore.

Insurge dos autos, que o indiciado havia ingerido bebida alcoólica por Várias horas seguidas em um bar no bairro São Mateus antes de conduzir seu caminhão e chocar-se contra a árvore.

Apurou-se, ainda, que após a colisão o indiciado evadiu-se do local do acidente e deixou de prestar socorro às vítimas.”
(Id. 32376534).

Quanto a insuficiência de provas, alegada pelo recorrente, para análise, entendo necessário a transcrição da
sentença, que foi proferida nos seguintes termos:

“(...) Fundamento. Decido.

Deflui dos elementos probatórios carreados aos autos que deve prosperar parcialmente a denúncia.

A materialidade quanto ao crime restou comprovada
como se vê do inquérito policial de fls. 08 e s., em especial no Boletim de Ocorrência (fls. 11/13); Laudo Pericial de Necropsia n.o 1.9067.1.2014.60102-01 (fls. 16/29); Laudo Pericial n.o 2.7.2014.1141-01 (fls. 30/42); Boletim de Acidente de Trânsito (fls. 46/52); e Relatório da Autoridade Policial Civil (fls. 86/8). De forma que a existência dos crimes restou fartamente comprovada.

A autoria do acusado em relação ao crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, a si imputadas na denúncia, restou fartamente demonstrada nas provas capitaneadas aos autos.

A vítima Silvana Viana de Moraes
, convivente do acusado, ao ser ouvida em juízo (fl. 116) apresentou versão distinta daquela apresentada pela mesma na fase policial. Relatou que vinham do bairro São Mateus e chegando ao posto vinha um caminhão e para não bater no outro de frente ele jogou para fora da pista e por isso bateu; estavam todos juntos dentro da cabine, na cama do caminhão, sem cinto; afirmou que não estavam bebendo, passaram no bar para comprar bebida para tomar em casa; que não houve discussão no veículo; que após o acidente o seu esposo saiu do caminhão, depois tirou seu filho Lucas e depois a tirou do veículo; chegou ao local a perícia, o Samu, a polícia; não sabe das lesões que sua mãe teve e soube do falecimento de sua mãe quando chegou no hospital para receber atendimento; o caminhão não chegou a tombar; que Francisco saiu para pedir socorro e quando retornou o socorro já estava no local; que os fatos se deram num sábado.

O ofendido Lucas Viana Rodrigues ao ser ouvido em juízo
(fl. 125) narrou que estavam vindo do bairro São Mateus e no caminho sua mãe começou a discutir com ele, sendo que todos eles estavam bebendo, haviam ingerido bebida alcoólica e chegando perto do posto América falou pra ele parar no posto e pegar o carro, e ele disse que estava em outro posto, nisso disse que ele estava mentindo; sua mãe disse que se ele fosse homem ele parava no posto Cuiabá, ele disse que ia mostrar quem era homem, freou bruscamente e nesse momento o depoente apagou e quando recobrou a consciência o caminhão já tinha batido, inclusive achou que estava preso às ferragens, mas era sua mãe que havia caído por cima; Francisco estava de fato dirigindo embriagado; ele bateu de frente com uma árvore e do caminhão não sobrou nada; ele havia bebido bastante naquele dia; afirma que até a data da audiência sente dores nas costas em decorrência do acidente; sua avó faleceu, sua mãe teve lesões inclusive fratura na perna e o Francisco quando o viu já estava fora do caminhão andando de um lado para o outro.

O réu ao ser interrogado em juízo
(fl. 126), afirmou que foi buscar a família no bairro 15 de Maio e quando chegou próximo ao posto Rio Cuiabá, a pista estava molhada, tinha um buraco na estrada e vinha um caminhão de frente consigo; tirou da direção do caminhão, caiu no buraco e perdeu o controle batendo numa árvore; estava no carro com sua esposa, seu enteado e sua sogra; desceu do caminhão, tirou o vidro e retirou sua mulher e o enteado, sinalizou a estrada e foi no posto Rio Cuiabá que é mais próximo e ligou para os Bombeiros e Samu e ficou lá e depois voltou ao local; afirmou que não tinha bebido nesse dia, havia chegado de viagem, sua esposa estava bebendo com a família dela e havia bebida no caminhão para consumir em casa.

Pelo que se vê dos autos, a única fala coesa com as demais provas juntadas ao feito é do ofendido Lucas, sua fala coaduna com Boletim de Ocorrência, Laudo Pericial, Boletim de Acidente de Trânsito. A ofendida Silvana Viana Moraes, ao ser inquirida em juízo, apresentou uma versão que destoa completamente do que foi apurado até então, chegando até a afirmar que o caminhão sequer tombou, contrariando inclusive as imagens constantes dos Laudos Periciais e Boletim de Acidente de Trânsito, ademais sua fala na fase policial coaduna perfeitamente com as demais provas colhidas no feito, assim como o depoimento de seu filho Lucas, mas contrário ao feito pelo mesmo, mudou completamente sua fala em juízo, como que tentando amenizar a situação de seu amásio, ora réu, o que de fato não prospera, eis que sua fala encontra-se completamente ilhada.

O réu confirmou o acidente, e afirmou que o mesmo se deu por uma série de fatores desfavoráveis, tais como pista molhada, um caminhão que teria invadido sua faixa de direção em mão contrária, um buraco na pista, os quais seriam a causa do referido acidente.
Sua fala é desmentida em parte pelo Laudo Pericial de fls. 30/42, quando no croqui e dos exames da pista, narram que a pista de rodagem se encontrava em bom estado de conservação, com pavimentação asfáltica, boa visibilidade, e no momento dos exames encontrava-se úmida. Inclusive as imagens juntadas mostram o caminhão tombado na pista.

Tem-se que o acusado deu causa ao acidente, causa da morte da ofendida Sueli Viana Moraes. O réu conduzindo o veículo automotor imprudentemente, deu causa a ocorrência de acidente e morte de sua sogra. Frise-se que o tipo penal infringido é homicídio culposo na direção de veículo automotor, ou seja, não há a intenção de matar, mas por fatores tais como imprudência, acabou acontecendo.

Assim, tem-se que o denunciado deixou de agir como seu dever de prudência, não observando a cautela necessária, tendo discutido com sua esposa, vindo a colidir o caminhão contra uma árvore fora da faixa de rodagem, vitimando sua família, causando lesões em sua sogra, as quais a levaram à morte.

No tocante a omissão de socorro, não há como prosperar conforme pretendido pelo do Ministério Público. Não há nos autos provas produzidas que demonstrem a evasão do réu sem prestar o devido socorro. A alegação do mesmo é que foi até posto de combustível próximo buscar socorro, e nenhuma prova foi produzida em juízo que modificasse tal versão. Assim, não há de ser tal causa de aumento. Ademais, quanto a ingestão de bebida alcoólica, nada se produziu nos autos que levasse a tal entendimento. O acusado nega, e seu enteado afirma que sim. Não houve a realização de teste de alcoolemia, bem como não vieram a juízo qualquer policial que confirmasse sinais de embriaguez do acusado.

Quanto às circunstâncias legais genéricas, não há nada a ser considerado.

CONCLUSÃO

Ante ao exposto, julgo parcialmente procedente o pedido contido na denúncia e condeno o acusado Francisco Gonçalo Alves de Macedo, qualificado nos autos, por infringir o art. 302, caput, da Lei n.o 9.503/97. O absolvo quanto as demais imputações contidas na denúncia por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA

Atento às regras do artigo 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar-lhes a pena.

A culpabilidade está evidenciada.

A culpabilidade normativa welzeliana do “poder de agir de maneira de diversa”, adotada pelo direito brasileiro, exsurge do comportamento do réu, pois, poderia motivar pelo direito e agir de acordo as normas jurídicas, no entanto agiu de forma deliberada contrariamente a norma jurídica. No caso não se afasta a imputabilidade, por o agente ter consciência do agir ilícito e auto determinar-se de acordo essa ilicitude; não havendo fatores biopsicológicos para a exclusão de sua culpabilidade; agiu portando potencial consciência da ilicitude, pois, fator externo algum influenciou no conhecimento de sua ação ser contrária ao direito; e laborou em conduta que restou clara a exigibilidade de conduta diversa da qual incorrera, pois, nenhum fator externo justifica sua ação contrária ao direito.

Trata-se de réu tecnicamente primário (fl. 97). Em que pese a presença de condenação, o trânsito em julgado se deu em 17.10.2014, posterior aos fatos narrados nos autos, que se deram em 15.06.2014.

Não existem os elementos suficientes nos autos para se aquilatar quanto a sua conduta social. Da mesma forma faltam elementos suficientes para análise de sua personalidade.

Os motivos e circunstâncias da conduta delitiva do réu lhe são desfavoráveis.

Verifico a situação econômica do réu como não boa, disse ser motorista, com renda mensal de R$ 2.000,00 (fl. 126). É assistido pela i. Defensoria Pública.

O comportamento da vítima é desinfluente.

Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja,
em dois (02) anos de detenção
; cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-las ou aumentá-las.

Nos termos do art. 293, da Lei no 9.503/97, levado pelos mesmos critérios para impor a reprimenda física e pecuniária, determino a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor pelo período de dois (02) anos. A contar do trânsito em julgado da sentença condenatória, com intimação do réu para abster-se de habilitar ou entregar a CNH em juízo. Determino que se oficie ao Conselho Nacional de Trânsito – Contran, bem como ao Departamento Estadual de Trânsito – Detran, comunicando desta r. decisão, indicando toda qualificação do réu, para as providências de praxe. Decorrido o prazo da suspensão ou proibição é que o réu deverá se submeter à reciclagem para fins de revalidação ou obtenção da CNH.

Consoante o art. 33, §2.o, alínea c, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime aberto.

Nos termos do art. 44, do Código Penal, substituo pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito ao encargo do juízo da execução penal.

DISPOSTIVO FINAL.

Eis que o réu neste feito encontra-se solto, nesta oportunidade foi condenado no regime aberto com substituição legal. Atualmente já está condenado e, sob pena da prisão provisória se constituir em cumprimento antecipado, tenho que analisar os requisitos do art. 312, do CPP e nesta oportunidade não vislumbro suas presenças, motivo pelo qual sua liberdade provisória se impõe na forma da Constituição da República. Lembro que a Constituição da República Federativa do Brasil prevê os casos autorizadores da prisão preventiva no art. 5.o, LXI, não vislumbro ser o caso do réu neste feito.

Deixo de condenar o réu ao pagamento das custas e despesas processuais por ter se revelado pobre na forma da lei.

Transitada em julgado lance o nome do réu no rol dos culpados, procedendo às anotações devidas e expedindo-se a Guia de Execução Definitiva.”
(Id. 32379495)

Sabe-se que para a condenação pela prática de um crime culposo pressupõe a existência de seis elementos,
a conduta voluntária, a violação do dever objetivo de cuidado, a ocorrência de um resultado naturalístico involuntário, o nexo causal, a tipicidade da conduta e a previsibilidade objetiva
. A ausência de quaisquer desses elementos obsta a condenação do agente, na mesma medida em que a ocorrência de todos eles concomitantemente a enseja.

No presente caso, em que pese os argumentos usados pela defesa, impende esclarecer que as provas colacionadas aos autos, quais sejam as declarações prestadas pelo ofendido Lucas em juízo, ratificando na totalidade as declarações prestadas à autoridade policial e o laudo pericial do local do acidente (Id. 32376540 e 32376541), foram suficientes para comprovar a ocorrência do homicídio culposo, pois estão em harmonia entre si, embora contrarie as declarações feitas pelo réu, que aliás destoa-se de todas as demais provas.

Quanto ao argumento apresentado pela defesa, onde insiste em afirmar que a pista estava molhada e que tinha buracos na pista, pelo laudo pericial apresentado, tal afirmação não se sustenta, uma vez que no exame da pista, onde ocorreu o fato, o perito certificou que a pista de rodagem se encontrava em bom estado de conservação. Logo, a afirmação de que o apelante perdeu o controle do veículo, após cair em um buraco, não encontra amparo nos autos.

Não se está dizendo aqui que o réu teve a intensão de causar o resultado obtido, até porque, se assim o fosse, deveria responder por homicídio doloso. Porém, resulta evidente que o seu agir foi imprudente ao realizar manobra brusca em um caminhão, em meio a uma discussão com sua convivente, sem nenhuma razão, conduta que foi a causa determinante do acidente que colidiu frontalmente com uma arvore e acabou por ceifar a vida da vítima Sueli Viana Moraes.

Na lição de Mirabete, citado por Rogério Greco,

ibidem
, p. 203,
“tem-se conceituado o crime culposo como ‘a conduta humana voluntária (ação ou omissão) que produz resultado antijurídico não querido, mas previsível, e excepcionalmente previsto, que podia, com a devida atenção, ser evitado”
. (
sic
).

Assim, a culpa resta evidenciada, na espécie inegável a reprovabilidade de seu ato de descurar do dever objetivo de cautela, já que, mesmo conduzindo o veículo com mais três pessoas em sua cabine, além do próprio motorista,

potencialmente consciente do elevado risco de acidente que poderia oferecer, agiu de forma extremamente imprudente, causando o acidente gravíssimo em questão.

A propósito, sobre a conduta imprudente, leciona Rogério Greco:

"
Imprudente seria uma conduta positiva praticada pelo agente que, por não observar o seu dever de cuidado, causasse o resultado lesivo que lhe era previsível. Na definição de Aníbal Bruno,
"
consiste a imprudência na prática de um ato perigoso sem os cuidados que o caso requer
"
. Por exemplo, imprudente é o motorista que imprime velocidade excessiva em seu veículo automotor ou o que desrespeita um sinal vermelho em um cruzamento, etc. A imprudência é, portanto, um fazer alguma coisa
". (
in
Curso de Direito Penal, parte geral. 11a ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2009, p. 207).

Portanto, as provas juntadas aos autos são mais que suficientes para comprovar a culpa de Francisco Gonçalves Alves de Macedo, incorrendo este na prática do delito tipificado no artigo 302, parágrafo único, inciso I, da Lei 9.503/1997, agindo com culpa na modalidade imprudência, devendo, pois, ser responsabilizado pela sua conduta.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso interposto por
Francisco Gonçalves Alves de Macedo
e, no mérito, em consonância com o Parecer ministerial,
nego provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020